Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709038-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAL KOZAK NOBREGA, CELESTE SOUZA DA SILVEIRA, EDER DO ESPIRITO SANTO, EDEZIO VITAL DA FONSECA, EDINALDO DAS NEVES MIRANDA, EDMILSON FELIX COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo ativo, interposto por Amal Kozak Nóbrega e outros contra decisão interlocutória proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva no 0711985-30.2022.8.07.0018, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0701897-79.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que havia rejeitado sua impugnação ao cumprimento. Sustentam os agravantes que a decisão agravada, ao condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, configura indevida suspensão processual ex officio, já que não houve concessão expressa de efeito suspensivo ao recurso pendente. Argumentam violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, no sentido de que o cumprimento definitivo da sentença deve prosseguir normalmente quanto às parcelas incontroversas, independentemente da pendência de recursos acerca da parte remanescente. Aduzem, ainda, que não há risco efetivo ao erário, pois há mecanismos suficientes para restituição dos valores eventualmente pagos a maior, na hipótese remota de reforma da decisão recorrida. É a síntese do necessário. Decido. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, após exame minucioso, verifica-se que os agravantes apresentam fundamentos sólidos quanto à ausência de plausibilidade jurídica na suspensão determinada pelo d. Juízo a quo. É que, de fato, inexiste efeito suspensivo expresso atribuído ao agravo anteriormente interposto pelo Distrito Federal (no 0701897-79.2025.8.07.0000), razão pela qual não se poderia suspender o regular andamento do cumprimento definitivo da sentença, especialmente diante da existência de parcela incontroversa já reconhecida judicialmente. Ademais, o cumprimento da sentença não pode ser indevidamente paralisado por simples pendência recursal, principalmente quando não houve expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de violação aos princípios constitucionais da razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII da CF) e da efetividade da tutela jurisdicional. Em relação ao alegado risco de dano ao erário, cabe salientar que a legislação vigente e a jurisprudência dominante garantem à Fazenda Pública a possibilidade concreta e efetiva de reaver valores eventualmente pagos em excesso, afastando, assim, o argumento de eventual irreversibilidade dos pagamentos. A meu sentir, é manifesto no caso em tela que não há plausibilidade na decisão agravada que condicionou o prosseguimento do cumprimento à preclusão do julgamento do Agravo de Instrumento no 0701897-79.2025.8.07.0000, configurando-se verdadeira concessão indevida de efeito suspensivo pelo juízo de primeiro grau, em evidente usurpação de competência desta instância revisora. Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido liminar formulado pelos agravantes, atribuindo efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento definitivo da sentença, com expedição das requisições de pagamento relativas à parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado do agravo anteriormente interposto pelo Distrito Federal. Comunique-se ao d. Juízo a quo para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator